Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Furto qualificado: rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Desclassificação para violação de domicílio.
1 – Não se afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo se esse foi comprovado por perícia que constatou o arrombamento.
2 – Se houve unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes, há concurso de pessoas.
3 – A conduta praticada pelos réus -- arrombaram chapas metálicas que cercavam o lote e danificaram a janela para entrar na residência e subtraíram vários objetos, tais como televisão, dinheiro, arma de fogo e bolsa – subsume-se ao tipo penal do furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, não violação de domicílio.
4 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
5 - Apelações não providas.